Tribunal: STF
Processo: HC 271716
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, DE ROUBO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA, DE EXTORSÃO E DE RESISTÊNCIA. ARTIGOS 157, § 2º, I, II E V, 157, § 3º, C/C 14, II, 158 E 329 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. SUPERVENIÊNCIA DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME. IRRETROATIVIDADE  DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ORDEM CONCEDIDA.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.018.071, in verbis:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. COMUTAÇÃO DE PENA. CRIME HEDIONDO. HEDIONDEZ AFERIDA NA DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, conforme entendimento pacífico do STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 
2. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, para concessão de indulto ou comutação da pena, a análise deve ser feita com base na legislação vigente no momento da edição do ato presidencial. 3. Entendimento do Tribunal de origem que está em conformidade com a orientação desta Corte Superior. 4. Agravo regimental improvido.”

Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena de 31 (trinta e um) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, I, II e V, 157, § 3º, c/c 14, II, 158 e 329 do Código Penal.
O pedido de comutação de pena foi indeferido pelo Juízo da execução. 
Interposto agravo em execução, o recurso foi desprovido pelo Tribunal de origem.
Na sequência, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da comutação de pena. 
Afirma que “à época do fato, o delito não era classificado como hediondo, o que só ocorreu com a Lei nº 13.964/2019”. Pondera que “no caso em tela, os crimes de roubo circunstanciado foram praticados em dezembro de 2011” e que “aferir a hediondez com base na legislação atual (Lei 13.964/2019) para impedir benefício de execução penal configura retroatividade in malam partem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro” e “ao que vem sendo decidido por esta Suprema Corte”.
Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, requer-se a concessão da ordem para afastar o óbice da hediondez (visto que os crimes datam de dezembro/2011) e determinar que o Juízo da Execução proceda ao novo cálculo da comutação da pena nos termos do Decreto nº 11.846/2023.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, verifica-se situação que permite a concessão da ordem, porquanto presente na decisão atacada constrangimento ilegal suscetível de correção na via eleita. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:

“[...] Ademais, a propósito do disposto no art. 647-A do CPP, verifica-se que o acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme analisado a seguir.
Cuida-se de habeas corpus impetrado contra acórdão assim ementado (fl. 9):
[...]
Como se sabe, a concessão de indulto ou comutação da pena está condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos expressamente previstos no decreto presidencial que regulamenta o benefício. 
No caso, muito embora a defesa sustente que a natureza hedionda do delito deve ser aferida à época da prática do crime, e não na data de edição do decreto presidencial, razão não lhe assiste. Isso porque esta Corte Superior pacificou o entendimento de que, para concessão de indulto ou comutação da pena, a análise deve ser feita com base na legislação vigente no momento da edição do ato presidencial, não havendo falar em violação do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
[...]
Imperioso destacar que a pretensão defensiva de considerar a hediondez do crime apenas à época do cometimento do delito ignora o caráter normativo do decreto presidencial, que deve ser interpretado conforme suas diretrizes expressas. A adoção do entendimento pleiteado pelo agravante representaria uma indevida flexibilização dos critérios estabelecidos pelo ato normativo, criando distinção não prevista na legislação. 
Portanto, conforme consignado na decisão agravada, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, segundo a qual a hediondez do delito, para indulto e comutação, é aferida na data de edição do respectivo decreto e não no momento da prática delituosa.
Assim, denota-se das razões recursais que o agravante não traz alegações suficientes para reverter a decisão agravada, inexistindo elementos que efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, tampouco que demonstrem manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
 
Ab initio, ressalto que, em julgados anteriores, proferi entendimento no sentido de que, para fins de comutação da pena, o caráter hediondo do crime deveria ser aferido na data da edição do Decreto Presidencial. 
Contudo, ante o recente julgamento proferido no HC 267.297-AgR, em deferência ao princípio da colegialidade e para assegurar a segurança jurídica na interpretação da tese em debate, passo a observar a orientação firmada pela Segunda Turma. 
Com efeito, no julgamento do referido habeas corpus, de relatoria do Min. André Mendonça, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal sufragou entendimento no sentido de que “a vedação à comutação de pena, prevista em decreto presidencial, não pode alcançar delitos que não eram classificados como hediondos à época de sua prática, sob pena de retroatividade in malam partem”, definindo, ainda, que “a hediondez do crime, para fins de exclusão de benefícios executórios, deve ser aferida conforme a legislação vigente no momento do fato”. Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338, DE 2024. ROUBO MAJORADO. HEDIONDEZ SUPERVENIENTE. LEI Nº 13.964, DE 2019 (PACOTE ANTICRIME). IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão pela qual, em recurso ordinário em habeas corpus, se concedeu a ordem de ofício para afastar o óbice à comutação de pena previsto no Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024, em favor de condenado por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, delito que não era considerado hediondo à época dos fatos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se a classificação superveniente do crime como hediondo, promovida pela Lei nº 13.964, de 2019, pode ser aplicada retroativamente para impedir a concessão de comutação de pena prevista em decreto presidencial posterior, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça é, em regra, incognoscível, por ausência de exaurimento da instância, admitindo-se a concessão de ordem de ofício apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, como no caso. 
4. A vedação à comutação de pena, prevista no Decreto nº 12.338, de 2024, deve ser interpretada conforme à Constituição, considerando a natureza jurídica do delito ao tempo de sua prática. 
5. A atribuição de caráter hediondo ao crime apenas em razão de alteração legislativa superveniente configura aplicação retroativa de norma penal mais gravosa, vedada pelo art. 5º, inc. XL, da Constituição da República. 
6. Aferir a hediondez do delito exclusivamente na data da edição do decreto presidencial afronta os princípios da legalidade estrita e da segurança jurídica. 
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede a aplicação retroativa de leis penais mais severas para afastar benefícios executórios, inclusive indulto e comutação de pena, quando o crime não era hediondo à época dos fatos. 
8. A atuação jurisdicional limitou-se a afastar óbice fundado em norma penal superveniente mais gravosa, sem violar a separação de Poderes, mediante interpretação conforme à Constituição. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: “1. A vedação à comutação de pena, prevista em decreto presidencial, não pode alcançar delitos que não eram classificados como hediondos à época de sua prática, sob pena de retroatividade in malam partem. 2. A hediondez do crime, para fins de exclusão de benefícios executórios, deve ser aferida conforme a legislação vigente no momento do fato. 3. A interpretação de decretos de indulto e comutação deve observar o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa. (HC 267.297-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/3/2026)

Ressalte-se que essa orientação vem sendo seguida por Ministros desta Corte. Nesse sentido, vale mencionar: HC 271.545, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 4/5/2026; RHC 269.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/3/2026; RE 1.529.211, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/4/2025; HC 97.700, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2014.
Desta forma, a leitura dos fundamentos da decisão ora impugnada revela que o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar entendimento no sentido de que “a hediondez do delito, para indulto e comutação, é aferida na data de edição do respectivo decreto e não no momento da prática delituosa”, divergiu da orientação recentemente firmada sobre a matéria. 
Ex positis, CONCEDO A ORDEM de habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, para determinar ao Tribunal de origem que se proceda à nova análise do pleito de comutação de pena formulado pela defesa à luz do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.
Publique-se. 
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente